Tribunal: TJDFT
Processo: 0719145-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719145-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WED CASSIO ANSELMO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por WED CASSIO ANSELMO, contra a decisão proferida na execução fiscal no 0731088-29.2022.8.07.0016 proposta por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o normal prosseguimento do feito, bem como manteve a penhora efetivada (ID 229530047): “Trata-se de execução fiscal ajuizada para cobrança de dívida relativa a multas, encargos e licenciamento de veículo automotor. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a sua ilegitimidade, sob a alegação de que transferiu a terceiro o automóvel objeto do fato gerador dos créditos fiscais, ora exequendo. Ademais, a parte pleitea o desbloqueio dos valores penhorados, uma vez que tratam-se de crédito oriundo de aposentadoria. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, a despeito de a responsabilidade solidária, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ter sido afastada pela Súmula 585/STJ, não restou afastada a incidência da legislação tributária estadual quanto ao IPVA, licenciamento e dívidas oriundas da propriedade veicular. Nesse sentido, o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, é responsável solidário pelo pagamento do IPVA, nos termos do artigo 1°, § 8°, inciso III, da Lei Distrital 7.431/85 (Acórdão 1289888, 07240577420208070000, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, considerando que a parte executada não comunicou ao órgão competente (DETRAN) a transferência do veículo em questão para terceiro, deve ela responder pelos débitos exequendos. Quanto aos valores penhorados, segundo se depreende das informações e documentos trazidos, conclui-se que o valor penhorado foi de R$ 3.368,69 (três mil, trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos), o qual estava dívidido entre uma conta da instituição NU Pagamento e Banco Itaú. Pois bem, como dito, o salário, devido à natureza alimentar, é impenhorável. Contudo, a mesma proteção não alberga os créditos advindos de empréstimos. No ponto, cabe ressaltar que os valores creditados como empréstimo têm origem no contrato de empréstimo consignado celebrado entre o executado e a instituição financeira. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que os valores percebidos a título de empréstimo não se revestem da proteção de impenhorabilidade concedida às verbas alimentares, conforme ilustra a seguinte ementa: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 08/04/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados na conta salário do executado. 3. É incabível a interposição de recurso especial fundada em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). 5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram depositados na conta salário do devedor. 6. Hipótese em que, diferentemente do decidido pela T erceira Turma no REsp 1.820.477/DF, (julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a penhora recaiu sobre valores cuja origem não foi comprovada pelo devedor, não havendo, pois, falar em impenhorabilidade. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1931432/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)” Desse modo, o crédito consignado não pode ser considerado como verba alimentar. Na hipótese, verifica-se que a contrição dos valores somente ocorreu após uma transferência de uma conta do executado da Caixa Econômica Federal e de um depósito de um empréstimo no valor de R$ 5000,00 (cinco mil reais). Ademais, vale ressaltar que não foram juntados extratos da conta da Caixa Econômica, de modo que é impossível sabe se os valores transferidos são relativo ao salário do executado. Cumpre ressaltar, ainda, que o empréstimo consignado foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual cobre todo o valor constrito e não goza da proteção da impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e determino o normal prosseguimento do feito, bem como mantenho a penhora efetivada. Intime-se o exequente a dar andamento ao feito. Intime-se". O agravante argúi sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, alegando ter sido a dívida junto ao Detran, sido constituída em 2018, e que vendeu o veículo em 17 de maio de 2013, na cidade de Brasília - DF, ao Sr. Walter José Da Silva, inscrito no CPF sob o no 225.270441-15. Afirma que a venda foi comprovada pela Procuração juntada aos autos (ID 191357063). Aduz ter transferido ao comprador, em caráter irretratável e irrevogável, todos os direitos sobre o veículo e que a não realização da transferência formal junto ao DETRAN à época se deu porque o veículo ainda não estava quitado. Além disso, afirma que a conta Nubank recebe transferências regulares da Caixa Econômica Federal, instituição onde o agravante recebe seu salário. Esclarece que o valor bloqueado era oriundo do empréstimo sem analisar detidamente as demais movimentações que indicam a natureza salarial dos fundos. Assim, requer seja deferida a tutela recursal para que haja o imediato desbloqueio dos valores ou que seja atribuído efeito suspensivo com o objetivo de manter o dinheiro bloqueado em conta judicial até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito requer a confirmação da tutela recursal para que haja a reforma da decisão interlocutória, com o desbloqueio do valor de R$ 3.358,84 da conta do banco Nubank por se tratar de verba impenhorável uma vez que se trata de verba impenhorável e alimentar. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante deixou de recolher as custas pois requer neste recurso a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a qual defiro, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução fiscal ajuizada pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL contra o agravante para cobrança de dívida relativa a multas, encargos e licenciamento de veículo automotor. Segundo o Art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito cabe ao proprietário adquirente do veículo. Assim, na condição de adquirente, o apelante deveria adotar medidas administrativas para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo. Aliado a essa obrigação do comprador, o mesmo diploma legal, em seu artigo 134, estabelece que o antigo proprietário deverá proceder a comunicação da alienação do bem móvel ao departamento de trânsito, sob pena de responder solidariamente com o novo proprietário pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Confira-se: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” Insta salientar que a tradição do bem se deu em 17 de maio de 2013, conforme Procuração juntada aos autos (ID 191357063), porém a venda não foi informada ao DETRAN. Portanto, em princípio, tanto o vendedor (agravante), quanto o comprador, devem solidariamente arcar com o pagamento das penalidades e multas aplicadas pelo órgão de trânsito, na forma do Art. 123, § 1o e 134, do CTB. Relevante esclarecer, entretanto, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, alinhando-se a precedentes do STJ, tem mitigado a solidariedade do aludido dispositivo legal afastando a responsabilidade do antigo proprietário quando comprovada a tradição do veículo, de modo que a obrigação pelo pagamento das multas e penalidades de trânsito será exclusiva do comprador. A propósito, confiram-se os seguintes julgados sobre o assunto: “(...) O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, no caso de transferência de propriedade de veículo, deve o antigo proprietário encaminhar ao órgão de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, o comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance de tal dispositivo quando fica comprovado nos autos a efetiva transferência de propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão competente de trânsito. (...)” (AgInt no REsp 1728465/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 20/09/2018). “(...) O réu defendeu a aplicação do art. 134 do CTB, que determina ao alienante a obrigação de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária pelas penalidades impostas. 7.1. Ocorre que este Tribunal, alinhando-se a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento que a solidariedade do aludido dispositivo legal deve ser mitigada quando há comprovação da tradição do veículo, de modo que, a partir desse momento, a responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade e/ou posse é, de fato, do comprador. (...)” (07026515320188070004, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.). “(...) A desídia da apelante em transferir a propriedade da motocicleta no prazo legal, a torna responsável perante o autor pelas infrações e impostos incidentes sobre o bem, posteriores a sua tradição, tendo em vista que não cumpriu o que dispõe o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a regra prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro, ainda que não ocorra a comunicação da transferência de propriedade, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (20160910123057APC, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/7/2017.). Por outro lado, no que se refere a responsabilidade pelo pagamento dos débitos tributários incidentes sobre o veículo, particularmente o IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor, deve prevalecer o ônus definido pela legislação tributária distrital quanto ao ponto, a qual atribui a responsabilidade solidária do proprietário do veículo que ao alienar não comunicar ao órgão público competente. Nesse sentido, em reiteradas oportunidades, tem decido o Superior Tribunal de Justiça: “(...) A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp. 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018). Em reforço: AgInt no REsp. 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; AgInt no REsp. 1.813.979/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019 e AgInt no REsp. 1.736.103/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento”. (AgInt no AgRg no AREsp 791.680/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 11/03/2020) – g.n. Assim, no tocante ao ônus pelo pagamento do imposto gerado pelo fisco distrital, tanto pelo Art. 1o, §8o, da Lei Distrital n. 7.431/1985, quanto pelo Art. 8o, inciso III, do Decreto Distrital n. 34.024/2012, estabelecem que o vendedor responderá solidariamente pelos débitos tributários incidentes sobre o veículo caso não proceda a comunicação da alienação ao órgão competente. Confira-se: “Lei Distrital n. 7.431/1985. Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação.(...) § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;” – g.n. “Decreto Distrital n. 34.024/2012. Art. 1o As normas legais que dispõem sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, instituído por intermédio da Lei Federal no 7.431, de 17 de dezembro de 1985, ficam regulamentadas na forma deste Decreto.(...) Art. 8o São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto: (...) III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula;”-g.n. Defiro o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão liminar até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 17:56:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador